Tribunal: TCU
Processo: 005.171/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701628/2010, Siafi/Siconv 661304 (no da TCE no sistema: 2889/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12112/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Bartolomeu Tiburtino de Carvalho Barros; Considerando que o fundamento para instauração da tomada de contas especial (TCE) foi " a ausência de documentação comprobatória " da aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 701628/2010 (Siafi 661304 - peça 7), firmado entre o FNDE e o município de Mirandiba/PE, que tinha por objeto a " aquisição de mobiliário para equipar escolas de educação básica "; Considerando que os repasses da União totalizaram R$ 101.348,28 (peça 9); Considerando que o TCU recebeu, em 21/5/2021, o Ofício 13505/2021/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE (peça 36, p. 1), informando a apresentação intempestiva, ao FNDE, da prestação de contas do Convênio 701628/2010 (SIAFI 661304); Considerando que, em resposta à diligência peça 41, o FNDE apresentou a Nota Técnica 3023799/2022/DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN (peça 43, pp. 3-6), na qual há o seguinte registro: " considerando o montante analisado, no valor R$ 101.348,28, a manifestação exarada por meio do Parecer 2624/2022, de 25/05/2022 (SEI 2887472) e a análise financeira acima demonstrada, manifestamo-nos pela suficiência das informações apresentadas para a aprovação do valor de R$ 101.348,28 "; Considerando que a nota técnica acrescenta que " afasta-se o débito relacionado a despesas não comprovadas em razão da não conciliação financeira " e que " dispensa-se o débito referente a não aplicação dos recursos no mercado financeiro (subitem 4.2), uma vez que a Área Técnica se manifestou pela aprovação do objeto pactuado "; Considerando que não foi promovida a citação do responsável nestes autos; Considerando que, nos casos em que o débito inicialmente apontado é descaracterizado antes da citação, a jurisprudência do TCU se consolidou no sentido de que a tomada de contas especial deve ser arquivada, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que a AudTCE propôs o arquivamento desta TCE; Considerando que o Ministério Público se manifestou de acordo com a proposta oferecida pela AudTCE; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município, ao FNDE e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.171/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bartolomeu Tiburtino de Carvalho Barros (XXX.550.354-XX). 1.2. Entidade: Município de Mirandiba/PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.